Tribunal: TJES
Processo: 0011512-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011512-41.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS QUEIROZ PALESTINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
306
,
DO CTB.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro no qual pode se sustentar o édito condenatório.

2.
Ao proferir a sentença recorrida, o magistrado
a quo
fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito.

3
.

Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS QUEIROZ PALESTINO
, em face da r. sentença de fls. 87/88-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(...
)
no dia 08 de julho de 2021, aproximada
m
ente
à
s 19h
0
8min, na Av. Carlos Lindenberg, em frente ao
M
ini Preço, na altura do bairro Alecrim, no Município de Vila Velha/ES, o
d
enunciado
LUCAS QUEIROZ PALESTINO
conduzia veículo automotor da marca Volkswagen,
m
odelo VW Jetta, de cor preta, placas ODJ-8
H
46, co
m
capacidade psicomotora alterada em razão da influência
d
e álcool, pelo
m
encionado endereço, momento em que parou o veículo na faixa da esquerda
d
a via pública, em razão de estar desacordado, causando tu
m
ulto no trânsito.

Emerge dos autos, que uma guarnição policial que realizava o patrulha
m
ento tático preventivo nas proximidades, percebeu o tumulto na avenida, e rapidamente se dirigiu at
é
o local, observando que o veículo que o
d
enunciado conduzia estava estacionado no local, de forma irregular, na movimentada via pública.

De acordo com os autos, as autoridades policiais ao se aproximarem do carro, visualizaram que o
d
enunciado LUCAS QUEIROZ estava desacordado e sentado no banco do motorista, além do veículo estar ligado, não restando dúvidas, que o
d
enunciado havia feito a ingestão de bebidas alcoólicas, pois no momento da abordagem, exalava forte odor etílico.

Extrai-se dos autos, que os policiais rapidamente desligaram o veículo e recolheram as chaves, tentando em seguida, acordar o
d
enunciado LUCAS QUEIROZ, porém sem êxito, diante do estado em que se encontrava, sendo necessário acionar o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência - SAMU, para proceder co
m
os socorros médicos e o Batalhão de Trânsito - BPTRAN, para os procedimentos administrativos.

Consta dos autos, que somente após atendimento médico por parte da equipe do SAMU, por meio de estímulos, que o
d
enunciado LUCAS QUEIROZ acordou, apresentando
como
sintomas, forte odor etílico e fala embaraçada. Frisa-se, que ao ser convidado para sair do veículo, o
d
enunciado conseguiu co
m
muita dificuldade de equilíbrio.

Insurge dos autos, que diante dos sintomas clínicos notados no
d
enunciado LUCAS QUEIROZ, os socorristas apontaram que era somente quadro de embriaguez, não sendo necessário encaminhar o
d
enunciado at
é
ao hospital.

Portanto, diante da presença de tais alterações da capacidade psicomotora observada no
d
enunciado LUCAS QUEIROZ, foi confeccionado o exa
m
e de constatação de alteração de capacidade, sob o n.° 027997 e lavrado o termo de recusa do teste de etilômetro, de n.° 162, assim como demais infrações de trânsito, sob os n
ú
meros: BH 0001513, BH 00015112 e BH 00015110, conforme documentos acostados nos autos nas
fls.
21-2
2
.

Diante dos fatos, os Policiais Militares, deram voz de prisão ao Denunciado LUCAS QUEIROZ PALESTINO e o levaram para a DEPOL, para a lavratura do APFD, confecção de auto de apreensão e demais providências.

Em sede policial, o Denunciado LUCAS QUEIROZ, negou veemente todos
os fatos narrados
no BU de
nº
4537847.

Portanto, foi arbitrada fiança em desfavor do
d
enunciado, no valor de R$ 5.500,
00
(cinco mil e quinhentos reais), sendo devidamente recolhida
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição do recorrente, ante a insuficiência probatória acerca da efetiva prática do crime.

No ponto, apesar de não questionar o estado de embriaguez do condutor, afirma a defesa que “perante a autoridade policial, os agentes não relataram ter visto o réu na condução do veículo. Naquela oportunidade, afirmaram apenas ter visualizado o carro parado com o réu no seu interior, com indícios de embriaguez”.

Alega ainda, que “inexistente a prova de que o acusado estaria dirigindo veículo embriagado, mas tão somente que o mesmo estava parado dormindo dentro do carro, absolvição é a medida que se impõe”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 45373847, de fls. 15/17, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fls. 25, bem como pela prova oral produzida.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos transcritos na sentença condenatória, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

“Autoria indene de dúvidas, haja vista as provas na fase instrutória.

Nessa toada, vale destacar, inicialmente, a versão apresentada pelo réu LUCAS QUEIROZ PALESTINO ao ser interrogado em juízo (mídia às fls. 78). Vejamos:

‘(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; (...) que faz acompanhamento clínico, e que na verdade teria tomado doses de remédio na ocasião, clonazepam e risperidona; que teria desmaiado, esclarecendo que não estava dirigindo; (...) que não se recorda de ter se submetido ao etilômetro, afirmando que estava sob efeito de remédios naquela ocasião (...)’.

O policial militar JOÃO PAULO MERCES DOS SANTOS, por sua vez, inquirido na fase instrutória (mídia às fls. 78), narrou com riquezas de detalhes toda a ação delituosa desenvolvida. Vejamos:

‘(...) que estavam em deslocamento pela Avenida Carlos Lindenberg, se depararam com o veículo do senhor Lucas parado na faixa da esquerda; que semáforo fechou, e que o acusado teria parado no semáforo, e que no tempo dele abrir o mesmo 'veio a cochilar, a ter esse apagão'; que sinalizaram então a via e foram ver o que estaria acontecendo; que se depararam com o acusado no banco do motorista e com o veículo ligado, e aparentemente desacordado; que tentaram insistentemente acordar o motorista, mas que foi 'sem sucesso'; que acionaram diante disso o SAMU, desconfiando até que o acusado estivesse passando mal; (...) que quando o acusado acordou, o mesmo apresentava odor etílico, ressaltando que havia garrafas vazias no interior do carro; que convidaram o réu a descer do veículo, o que 'ele fez com bastante dificuldade devido ao estado que ele se encontrava'; (...) que os socorristas do SAMU relataram que o quadro dele seria aparentemente somente de embriaguez (...); que o acusado não informou que 'estaria medicado' ou sob efeito de remédios, e que na verdade teria informado que havia saldo de uma festa, inclusive, que ele estaria vestido a caráter, que estava no Jóquei Clube e que havia sim bebido bebida alcoólica’.

No mesmo diapasão, o policial militar THAGTON DEZIDERIO SUAVE, ouvido em juízo (mídia às fls. 78), ressaltou:

‘(...) que estavam fazendo patrulhamento preventivo na Carlos Lindenberg, que encontraram o veículo, ressaltando que o mesmo estava ligado; que desligaram o veículo, esclarecendo que o condutor não conseguia acordar; que chamaram o SAMU, e que este então relatou a embriaguez; que chamaram uma guarnição de trânsito para dar apoio a ocorrência (...); que o acusado teria se recusado a se submeter ao 'bafômetro'.’.

Sob tal perspectiva, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...) 2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Outrossim, conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor, mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, impende ressaltar as firmes declarações dos agentes públicos acerca do forte odor etílico, bem como o comportamento alterado do condutor apresentando dificuldades para descer do veículo, sendo necessário o acionamento do SAMU para retirá-lo do local, circunstâncias que robustecem a comprovação do estado de embriaguez do acusado, o qual foi confirmado pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, de fls. 25.

Ademais, em análise do presente caderno processual, verifico que, tanto em juízo, quanto em sede policial, os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes em narrar que o acusado encontrava-se desacordado no interior do seu veículo, no banco do motorista, com o automóvel ligado e parado no semáforo.

Consequentemente, descabida a alegação defensiva no sentido de o réu não estar conduzindo o veículo no momento dos fatos, por ter sido encontrado com o automóvel parado, eis que ressoa evidente que, diante da situação em que o condutor foi encontrado, certo é que o acusado assumiu a direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool.

Ressalto, por fim, que em sede policial o acusado admitiu “ter conduzido o veículo minutos antes de ser abordado, pois no momento da abordagem estava com o carro parado”, esclarecendo aos policiais militares que estava vindo de uma festa, estando vestido para tal ocasião.

A propósito, a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, trilhou idêntica conclusão, ao consignar que “totalmente frágil se revela a tese defensiva de que os fatos configurariam mera infração administrativa, ao argumento de que quando o réu foi abordado o veículo estava em estado de repouso. Isso porque a prova oral suso coligida demonstra de forma contundente que o recorrente estava dirigindo o seu automóvel momentos antes de ser abordado e ter constatada a sua embriaguez. Inclusive, o próprio réu, quando do seu interrogatório na esfera policial, devidamente acostado às folhas 12, afirmou categoricamente que ‘admita ter conduzido o veículo minutos antes de ser abordado’”.

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática ilícita de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)